Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Execução de título extrajudicial na qual o juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade de realização da citação do executado. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, e alega a ofensa aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual foi correta, e se teria de ter ocorrido a intimação pessoal do autor antes da sentença nesses termos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado nos autos que todas as tentativas de citação do executado restam infrutíferas nos endereços fornecidos pelo exequente, o qual é reiteradamente intimado para apresentar endereço válido, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção. Após prazo derradeiro concedido para indicação de endereço, o exequente permaneceu inerte.
4. A ausência de citação impede a formação válida da relação processual e configura falta de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento do processo, que se enquadra na hipótese do art. 485, IV, do CPC.
5. A intimação pessoal do autor é exigível apenas nos casos de abandono da causa ou paralisação do processo por negligência, conforme o art. 485, §1o e 2o do CPC, não sendo o caso dos autos.
6. O vício que ocasionou a extinção do processo não é meramente formal, mas substancial, pois compromete a validade do processo como um todo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 239 e 485, IV.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível n. 0707526-32.2024.8.07.0012, relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 9/4/2025.